Tribunal: STF
Processo: ARE 1400183
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto pela União contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    ADMINISTRATIVO: PROCESSUAL ;CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.' CUMPRIMENTO' DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO DA FAZENDAPÚBLICA. DIFERENÇAS A'TÍTULO DE'VALOR MÍNIMO ANUAL PORALUNO - VMAA. COMPLEMENTAÇÃO DOS RECURSOS. FUNDEF. FUNDEB. LEI 9.424/96. HONORÁRIOS. 



    1.- Caso em que a União fora condenada a repassar verbas, relativas às diferenças de FUNDEF; no montante correspondente ao quinquênio anterior à propositura ação, de acordo com o Valor Mínimo Anual por Aluno - VMAA; nos termos do art. 6° da Lei n. 9.424/1996. 



    2. A União invoca à existência de tramitação de ações civis no STF, nas quais -se discute o VMAA, no âmbito- do FUNDEF. A circunstância, porém, não repercute para o deslinde da presente ação, à míngua de qualquer ordem vinculativa da Corte Superior para ações que tratem da mesma matéria, tal qual a presente. 



    3. Sem razão também a apelante quando suscita a ilegitimidade da, exequente, porque não teria sido o Município o autor do processo na' fase de, Cognição, mas-, sim a AMUPE (Associação Municipalista de Pernambuco). Ora, tal questão somente poderia ser levantada na fase de conhecimento do processo, como de fato o foi. Destarte, resolvida a questão no momento oportuno, não cabe nova. arguição da matéria no processo de -execução; 



    4. O caso em exame trata de mera execução individualizada de uma sentença coletiva, ou seja, a pretensão fora deduzida pela Associação Municipalista de Pernambuco - AMUPE, entretanto, somente os, municípios individualmente considerados é que podem dar cumprimento ao julgado, executando o comando da -sentença que adotou, para o cálculo do VMAA, a sistemática prevista na Lei n° 9.424/96. 



    5. A' matéria relativa à criação do FUNDEB- e à extinção de qualquer direito relativo ao FUNDEF, deveria ter sido arguida,- e não foi; no processo de conhecimento, estando, portanto, preclusa. 



    6. Não se revela necessária a existência de uma fase de liquidação para- - a apuração da dívida. É,que, a natureza da ação ajuizada permite a liquidação por simples cálculos aritméticos, dado que a sentença, devidamente confirmada em grau de recurso, já estabeleceu qual o lapso temporal que abrange o Crédito da municipalidade. 



    7. Relativamente à possibilidade de retenção dos valores a serem percebidos pelo município, a título de honorários contratuais, esta Corte, Regional vem reconhecendo ser direito do advogado tal retenção, se requerida, mediante a juntada dó contrato, antes da expedição do requisitório, com arrimo no art. 22, parágrafo 4°, da Lei 8.906/94,-oque, efetivamente ocorreu na -hipótese em testilha.



    8. Apelação improvida.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5°, XXXVI, da CF e ao art. 60 do ADCT. Sustenta que: (i) “também se evidencia a ilegitimidade ativa do munícipio em decorrência da impossibilidade da formação do litisconsórcio ulterior”; (ii) “não há prova de que o município, à época da propositura da ação, era associado da AMUPE”; (iii) “discute-se nas ações em que se controverte a respeito do cálculo do Valor Mínimo Anual por Aluno - VMAA, quando da existéncia do FUNDEF, a respeito de uma realidade não mais compatível com a atual (...)”; e (iv) “há de se repisar acerca da necessária vinculação das verbas do FUNDEF à educação, inclusive no que toca a eventual liberação posterior de recurso em decorrência de decisão judicial”.



    A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos: 



    Ressalto que o STF rejeitou a repercussão, geral do tema. relativo às alegações de cerceamento de defesa e de suposta ofensa aos princípios do devido processo legal (art. 5°, LIV, da. CF), do contraditório, dá ampla defesa (art. 5°, LV, da CF) e dos limites da coisa julgada (art. 5°, XXXVI, da CF), quando o julgamento da causa depender , de prévia análise da adequada, aplicação das normas infraconstitucionais (ARE, 748371/MT, Rel. Miri. GILMAR MENDES, DJe 01/0,8/2013).



    Constato, ainda, que o exame da alegada ofensa ao art. 5°, XXXVII e LIII, da CF/88 e ao art. 60 do ADCT, da Constituição Federal, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, de modo que a ofensa ao texto constitucional, se ocorrente, seria reflexa ou indireta e, por isso, sua análise, na via extraordinária, mostra-se inadmissível. 



    Assim, no que se refere à alegação de ofensa aos arts. 5°, incisos XXXVI, da CF/88, NEGO SEGUIMENTO ao recurso interposto, nos termos do art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, INADMITINDO-O no tocante à alegação de ofensa ao art. 5°, XXXVII e LIII, da CF/88 e ao art. 60 do ADCT da CF/88. 



    A pretensão recursal não merece prosperar. No caso dos autos, o Tribunal de origem consignou o seguinte:



    Inicialmente, quando da oposição dos embargos à execução, a União invocou a existência de tramitação de ações civis no STF, nas quais se discute o VMAA, no âmbito do FUNDEF. A circunstância, porém, não repercute para o deslinde da presente ação, à míngua de qualquer ordem vinculativa da Corte Superior para ações que tratem da mesma matéria, tal qual a presente.



    Também na inicial dos embargos, a União sustenta que o Município exequente não detém legitimidade ativa, pois, no seu entender, não há previsão/permissão no Estatuto da Associação Municipalista de Pernambuco (AMUPE) - autora do processo de conhecimento - para representação processual ativa dos municípios. Alega, ainda, a impossibilidade do município fazer-se representar por terceiro, que não seja o próprio prefeito ou procurador, nos termos do art. 12, II, do CPC. 



    Ora, ao juiz é vedado decidir sobre questões já resolvidas anteriormente na própria lide, ou já decididas em outro processo. No presente caso, a matéria já foi objeto de análise nos autos do processo principal, restando preclusa. 



    Sem razão também a União quando suscita a ilegitimidade da exequente, porque não teria sido o Município o autor do processo na fase de cognição, mas sim a AMUPE (Associação Municipalista de Pernambuco). Ora, tal questão somente poderia ser levantada na fase de conhecimento do processo, como de fato o foi. Destarte, resolvida a questão no momento oportuno, não cabe nova arguição da matéria no processo de execução. 



    Igualmente, não merece guarida a alegação de que o município pretendeu entrar na lide após a fase recursal, ou seja, da formação do litisconsorte ativo ulterior. É que, como bem salientou a sentença apelada, o caso em exame trata de mera execução individualizada de uma sentença coletiva, ou seja, a pretensão fora deduzida pela Associação Municipalista de Pernambuco - AMUPE, entretanto, somente os municípios individualmente considerados é que podem dar cumprimento ao julgado, executando o comando da sentença que adotou, para o cálculo do VMAA, a sistemática prevista na Lei nº 9.424/96. 



    No que se refere à alegação de existência de causa modificativa da obrigação, consubstanciada na extinção do FUNDEF e na substituição pelo FUNDEB, também, não merece prosperar. 



    De plano, evidencie-se que a matéria relativa à criação do FUNDEB e a extinção de qualquer direito atinente ao FUNDEF, deveria ter sido, e não foi, no processo de conhecimento, estando, portanto, preclusa qualquer tipo de indagação nesse sentido. Nada obstante, analisando o mérito das alegativas, tem-se que a criação do FUNDEB não tem o condão de anular a sentença e acórdão proferidos no processo de conhecimento. Nesses, reconheceu-se expressamente que a União descumpriu o dever de repasse de recursos a que estava obrigada e esse é o fundamento do dever de ressarcimento. 



    Relativamente à ausência de demonstração do dano a ressarcir, ou seja, da necessidade de demonstração documental das despesas realizadas pelo Município como condição para o pagamento das diferenças entre o VMAA estabelecido pelos decretos presidenciais e aquele que seria devido, o que daria ensejo à inépcia da inicial da presente execução, melhor sorte não socorre à União apelante. 



    Em verdade, a natureza da ação ajuizada permite a liquidação por simples cálculos aritméticos, dado que a sentença, devidamente confirmada em grau de recurso, já estabeleceu qual o lapso temporal que abrange o feito da municipalidade. 



    Nesse sentido, para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Em tais condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Confira-se:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito processual civil. 3. Tribunal de origem assentou a ausência de título executivo judicial a favorecer diretamente o Município, visto que a obrigação de pagar à qual a União foi condenada beneficia apenas o próprio FUNDEF. 4. Matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279 do STF. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.267.546-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 26/10/2020)



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso.



    Publique-se. 



                 Brasília, 18 de outubro de 2022.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator